Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 58533607) contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ZURISADAY SOUSA DE OLIVEIRA, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 58533605). Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Preparo (ID 58534110). Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual. No ID 64525421, o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 58533582), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Considerando que o réu não foi citado, desnecessária sua anuência, nos termos do artigo 485, §4o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio do veículo objeto da lide junto ao RENAJUD. Oficie-se ao Cartório Distribuidor para baixa de eventuais restrições. Custas pela parte autora. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.